Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA, em desfavor de WALLISON ROCHA FERREIRA e NAYAN RAMOS DA SILVA. Alegou que foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos autos no 0705353-08.2024.8.07.0021, cuja sentença “não apontou de forma específica, a conduta típica prevista no art. 80 do CPC, tampouco demonstrou prejuízo processual sofrido pela parte adversa, limitando-se a conclusões genéricas” (ID 72562454). A presente ação rescisória está fundamentada no art. 966, V, do Código de Processo Civil, tendo em vista suposta violação ao disposto nos artigos 80, 81 e 489, §1o, do CPC. Facultada a emenda à inicial, nos termos dos artigos 319, 320 e 968 todos do Código de Processo Civil, recolheu o depósito de 5% do valor da causa e juntou cópia do processo 0705353-08.2024.8.07.0021. (ID 71269824 e 72562454). Indeferido o pedido de gratuidade e facultada a regularização do processo com a procuração ao advogado e com as peças essenciais do processo originário, recolheu as custas e afirmou que “quanto às peças essenciais a propositura da presente ação rescisória, é certo afirmar que a procuração está acostada ao ID 70669339, a r. sentença rescindenda juntada ao ID 72562458 e a respectiva certidão de trânsito em julgado consta no ID 72562455”. É o relatório. Decido. Por expressa disposição do art. 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Noutro giro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória prescinde da juntada de procuração específica e atualizada, sendo insuficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS. A JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO ORIGINAL, AINDA QUE AUTENTICADA, NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL DO PLEITO RESCISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, é exigível para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. In casu, após serem intimados para que regularizassem sua representação processual, os autores, ora agravantes, não apresentaram os instrumentos específicos de mandato, de modo que a decisão agravada está em consonância com a posição deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2129 AgR-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015) AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E ATUALIZADA PARA AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCESSÃO DE DUAS OPORTUNIDADES PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ação rescisória reclama a juntada de procuração específica e atualizada, não sendo suficiente a apresentação da cópia do instrumento outorgado na ação originária. 2. No caso dos autos, embora tenha se facultado duas oportunidades para regularização da representação processual, inclusive com dilação de prazo, a ora agravante permaneceu inerte, não trazendo aos autos procuração específica e atualizada, necessária ao regular desenvolvimento do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg na AR n. 3.255/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018.) No caso, foi facultada a emenda à inicial para que a autora instruísse o processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (ID 71269824). Após, foi novamente intimada a apresentar, além das peças essenciais do processo onde foi proferida a sentença rescindenda, a procuração ao advogado. Contudo, a requerente deixou de regularizar sua representação processual, sob pálio de que “a procuração acostada ao ID 70669339” foi outorgada em 20/10/2023 e se trata de cópia da procuração juntada na ação rescindenda. A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defiro o levantamento do depósito efetuado pela autora. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004